Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715645-25.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A D FERREIRA FILHO - ME APELADO: CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por A D FERREIRA FILHO – ME contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos da presente ação ordinária por ela proposta em face de CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA, julgou improcedentes os pedidos da inicial atinentes a multa contratual por rescisão de contrato sem notificação prévia, bem como de danos morais (ID. 33211550): Em suas razões recursais (ID. 33211566, p. 01-14), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) firmou contrato de emissão e distribuição de certificado digital “solut”, o que permitiu que o apelante revendesse os certificados digitais fornecidos pela apelada (p. 05); b) embora tenha ocorrido o distrato com relação a revenda desses certificados, restou mantida a relação jurídica de emissão e distribuição destes certificados (p. 05); c) houve a formulação de um segundo contrato, o qual previa uma multa contratual caso houvesse a rescisão do contrato sem a prévia notificação, o que ocorreu na situação tratada (p. 07); d) “os termos da relação negocial foram fixados naquele ato, o que foi anuído pelo Apelante, tanto que a distribuição dos certificados digitais permaneceu até a data de corte do sistema, em 2017”, minuta esta que foi retida pela apelada “em evidente má fé” (p. 08-09); e) a própria apelada reconhece que não encaminhou a notificação e, em reunião realizada em 2017, declinam que iriam ressarcir todos os prejuízos decorrentes da paralisação do sistema, “inclusive mediante o pagamento da multa contratual”, fato que sequer foi impugnado pelo apelado, o que enseja o pagamento da multa contratual correspondente a 100 (cem) vezes o ultimo fechamento imediatamente anterior ao mês da solicitação de cancelamento, bem como lucros cessantes (p. 09-12); f) há também dano moral a ser indenizado, pois a apelante foi taxada “como empresa criminosa e descumpridora de obrigações contratuais” (p. 13-14). Pede, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça (p. 02-03) e, no mérito, o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, caso mantido o ato judicial impugnado, que os honorários sejam arbitrados por equidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, momento em que pugnou pela manutenção da sentença (ID. 33211573). Foi determinada a intimação da recorrente para comprovar a sua hipossuficiência (ID. 33941788), tendo ela apresentado resposta e documentos por meio da petição acostada no ID. 34256821. Instado a se manifestar sobre os documentos juntados ao feito, a parte apelada impugnou-os e pediu o indeferimento da justiça gratuita (ID. 34536223). É o relatório. Decido. Nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC/2015. Posto isso, consoante o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, como ocorrido nos autos (ID. 15894316). Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse sentido, é como vem deliberando esta egrégia Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1410828, 07292442920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 18/4/2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoas jurídicas, a jurisprudência dominante entende ser necessária, para a concessão do benefício da justiça gratuita, a comprovação de forma cabal, de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, nos termos da Súmula 481 do STJ. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1406091, 07297016120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, PJe: 24/3/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. Uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1394778, 07286597420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 7/2/2022) Na situação em análise, a recorrente alicerça o seu pedido no fato de ter ocorrido a rescisão do contrato, bem como o cenário pandêmico (ID. 34256821). Contudo, o pedido de gratuidade encontra óbice em dois fatos apurados nos autos: a presença de prévio pagamento de despesa processual e ausência de prova cabal de sua insuficiência financeira. O primeiro ponto observado refere-se ao pretérito pagamento das custas iniciais com o ajuizamento da ação (IDs. 33210617 e 33210618), conduta que, em um primeiro momento, denota capacidade para arcar com as custas processuais e conduta incompatível com o requerimento, conforme remansosa jurisprudência desta Turma Cível (cf. Acórdão 1154930, 07188445820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 28/2/2019; Acórdão 1024783, 20160110381313APC, Relator: LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, DJE: 19/6/2017. Pág.: 353-356, dentre outros). Contudo, a legislação processual não veda a renovação do pedido em momento posterior, desde que ocorra fato superveniente que comprometa as finanças da pessoa jurídica, momento a partir do qual o benefício passará a valer, sem, contudo, retroagir aos atos passados. Não é o caso dos autos. Conforme extrai-se dos documentos juntados, o apelante A D FERREIRA FILHO – ME não traz qualquer elemento que permita ao julgador avaliar a suas condições financeiras, limitando-se o recorrente a apresentar informações fiscais do seu sócio Amilton Dias Ferreira Filho, o que é irrelevante para o intento almejado, já que ele não é parte no processo. Em outras palavras, a verificação da hipossuficiência da empresa passa pela análise de suas movimentações financeiras ou por suas declarações ao fisco, informações estas que não foram disponibilizadas no momento adequado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo apelante A D FERREIRA FILHO – ME e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que junte o comprovante do pagamento das custas recursais, na forma do art. 99, § 7o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, com fundamento na deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora